Tribunal: CARF
Processo: 10140.722123/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722123/2014-68
ACÓRDÃO
2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PESS & HANKE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/06/2011
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19.443/2021
Impossibilidade de utilização do artigo 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho
de 1991 como fundamento para a substituição tributária, somente válida a
partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.258, de 1997.
Para que seja atribuída a responsabilidade ao adquirente da produção rural
da pessoa física ao SENAR, faz-se necessário lei em sentido estrito.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Caracteriza-se grupo econômico a atuação coordenada de empresas
relacionadas com o fato gerador, prescindível a ocorrência de ilícito para
sua configuração.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 04/11/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIBIÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS. OBRIGATORIEDADE.
CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições sociais, ou apresentar documento ou
livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para exonerar o lançamento tributário relativo ao SENAR e sua
multa proporcional.

Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente), Thiago Buschinelli
Sorrentino.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 16-69.705 (fls. 122 a 148)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio de dois autos de
infração:
AI – DEBCAD no 51.047.930-8, referente à contribuição devida ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), incidente sobre a comercialização da
produção rural, na alíquota de 0,2%, a que o adquirente na qualidade de sub-
rogado, se obrigava por força do artigo 6o da Lei no 9.528, de 10.12.1997, na
redação dada pela Lei 10.256, de 09.07.2001, combinado com os artigos 30, IV da
Lei 8.212, de 24.07.1991 e Lei 8.315, de 23.12.1991. O valor da contribuição
apurada foi de R$ 181.993,89 (cento e oitenta e um mil, novecentos e noventa e
três reais, e oitenta e nove centavos), que somado aos juros e multa de ofício de
150%, resultou no valor total de R$ 528.322,86 (quinhentos e vinte e oito mil,
trezentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), na data de sua lavratura
(04.11.2014).
AI – DEBCAD no 51.047.931-6, aplicado em razão de deixar o sujeito passivo de
exibir qualquer livro relacionado com as contribuições previstas na Lei no 8.212,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
3
de 21.07.1991, conforme previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o da referida Lei, com
redação da MP no 449, de 03.12.2008, convertida na Lei no 11.941, de 27.05.2009.
A multa aplicada tomou por base o valor da Portaria MF no 19, de 10.01.2014,
elevada em três vezes, conforme artigo 292, II, do Decreto no 3.048, 06.05.1999,
totalizando R$ 54.385,29 (cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco
reais, e oitenta e nove centavos).
No curso de ação fiscal, iniciada em 21.08.2013, o sujeito passivo foi intimado para
apresentar esclarecimentos por escrito da ausência de declaração e recolhimento de contribuições
devidas por sub-rogação, referente a aquisição de produção rural de pessoas físicas, no montante
de R$ 90.996.951,02 (noventa milhões, novecentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e
um reais, e dois centavos), no período compreendido entre 01.09.2009 a 30.06.2011, além de
exibir Contrato Social e Alterações, além dos Livros Diário e Razão.
Após solicitar a prorrogação do prazo em 60 dias para a exibição dos livros
contábeis, informou à autoridade fiscal que os erros foram sanados e as GFIP do período em
questão foram devidamente retificadas (fls. 10), indicando o Sr. JONSTON CHAVES MARTINS para
acompanhar a auditoria fiscal.
Ao cabo do procedimento fiscal, além dos autos de infração deste processo, por
meio do DEBCAD no 51.047.929-4, houve o lançamento das contribuições devidas à seguridade
social, controladas no Processo Administrativo no 10140.722.008/2014-93. Termo de
Encerramento cientificado ao sujeito passivo em 14.11.2014.
Irresignado, apresentou impugnação conjunta aos processos.
Alega o impugnante que exerceria atividade comercial de compra e venda de
cereais, possuindo, entre seus parceiros comerciais (fornecedores e clientes), filiados a sindicatos
e outras entidades classistas, como, por exemplo APROSOJA e FAMASUL, que possuiriam liminar
para não recolhimento do FUNRURAL, ou buscariam na justiça a declaração de
inconstitucionalidade do tributo correspondente ao recolhimento de 2,1% sobre o valor da
comercialização da produção, e o direito de se isentarem do pagamento do FUNRURAL.
Que não teria feito efetivamente a retenção do imposto, e que não poderia ser
apenada pelo imposto que não estaria em seu poder e que teria a inconstitucionalidade declarada
pelo STF.
Esclarece, ainda, que os parceiros comerciais (fornecedores) não exerceriam suas
atividades em regime de economia familiar, sendo que, após entendimento firmado pelo STF, de
que o recolhimento seria inconstitucional, teriam deixado de efetuar o pagamento referente ao
FUNRURAL, calculado pelo resultado da comercialização de seus produtos rurais, porque esta
contribuição padeceria de vícios de legalidade e inconstitucionalidade, à luz da legislação brasileira
vigente.
Que uma vez considerada inconstitucional pelo Recurso Extraordinário n.o 363.852,
o Supremo Tribunal Federal teria colocado fim na discussão sobre o FUNRURAL, possibilitando ao
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
4
sujeito passivo deixar de reter e recolher a contribuição incidente sobre a comercialização da
produção rural adquirida e produtores pessoas físicas.
Que a Constituição da República de 1988 teria estabelecido a tributação incidente
sobre a comercialização da produção rural, para os casos de economia familiar, conforme o artigo
195, parágrafo 8o, e que, por isso, a Lei n.o 8.212/91 originariamente determinava que apenas os
segurados especiais, o produtor rural individual, sem empregados, ou que exercesse atividade
rural em regime de economia familiar, passariam a contribuir de forma diversa, mediante a
aplicação de uma alíquota sobre a comercialização da produção.
Explica que, todavia, com a edição das Leis n.o 8.540/92, 9.528/97 e 10.256/01, que
alteraram a redação do artigo 25 da Lei n.o 8.212/91, teria se passado a exigir tanto do
empregador rural pessoa física, como do segurado especial, a contribuição com base no valor da
venda da produção rural.
Alega que esse modelo previdenciário trazido pela atual redação do artigo 25 da Lei
n.o 8.212/91, introduzida pela Lei n.o 10.256/01 e demais dispositivos mencionados, não se
amoldaria aos preceitos constitucionais dos artigos 195, parágrafo 4° e 154, I.
Informa, aqui, a empresa, que o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural contava com recursos advindos de duas fontes: a contribuição do produtor rural sobre o
valor comercial dos produtos rurais, e a contribuição sobre a folha de salários.
Relata que, com a edição da Lei n.o 7.787/89 (art. 3, § 1o), teria sido suprimida a
contribuição sobre a folha de salários, prevista no inciso II do art. 15 da LC n.o 11/71.
Menciona que o Superior Tribunal de Justiça teria posição unânime a respeito da
extinção da contribuição ao FUNRURAL incidente sobre o valor comercial dos produtos rurais,
prevista no inciso I do art. 15 da LC 11/71, a qual teria se dado com a edição Lei 8.213/91.
Lembra que o PRORURAL era custeado por contribuição devida pelas empresas,
sobre a folha de salários, bem como pelo produtor rural, sobre o valor comercial dos produtos
rurais.
Explica que a edição da Lei 7.787/89 teria extinguido, apenas, a contribuição ao
PRORURAL relativa à folha de salários, substituindo a contribuição sobre a comercialização dos
produtos rurais (art. 15, II da LC n.o 11/71).
Assevera que a contribuição ao PRORURAL, instituída pela Lei Complementar n.o
11/71, teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, e que a edição da Lei n.o
7.787/89 teria substituído a alíquota fracionada de 18,2% pela alíquota única de 20%,
especificando, no art. 3o, parágrafo 1o, que a unificação implicava a extinção do PRORURAL, como
entidade isolada, a partir de 01/09/1989, sendo englobadas todas as empresas, entidades ou
órgãos a ela equiparados em uma só contribuição.
Afirma que, a partir dessa premissa, se teve a ideia de que os produtores rurais que
possuíssem empregados deixariam de contribuir para o FUNRURAL sobre a folha de salários, no
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
5
que diz respeito ao percentual de 2,4% do artigo 15 da Lei Complementar 11/71, para contribuir
de acordo com a Lei 7.787/89.
Destaca que a contribuição para FUNRURAL, sobre a folha de salários (inciso II do
art.15 da LC 11/71) teria restado devida pelas empresas até a vigência da Lei n.o 7.787/89, e que a
contribuição sobre os produtos agrícolas (inciso I) teria se tornado inexigível a partir de novembro
de 1991, com a unificação das fontes de custeio da Previdência Social pela Lei 8.213/91.
Menciona que o Superior Tribunal de Justiça teria posição unânime a respeito da
extinção da contribuição ao FUNRURAL incidente sobre o valor comercial dos produtos rurais,
prevista no inciso I do art. 15 da LC 11/71, a qual teria se dado com a edição Lei 8.213/91.
Cita jurisprudência no sentido de corroborar sua argumentação.
Sustenta, assim, em suma, que não seriam devidas mais as alíquotas referentes ao
FUNRURAL (2,3% / 2,1%) e nem sobre o valor comercial dos produtos rurais, ambas previstas no
artigo 15 da Lei Complementar 11/71, tendo em vista que a primeira (inciso II do art. 15 da LC n.o
11/71) teria sido suprimida pelo art. 3o, § 1° da Lei 7.787/89, e que a segunda (inciso I do art. 15
da LC n.o 11/71) teria sido extinta com a edição da Lei n.o 8.213/91, em seu art.138.
Segundo ela, restando evidente a inexigibilidade da contribuição, não poderia o
autor da ação ser compelido a fazer recolhimento declarado inconstitucional.
Discorre, sobre a repercussão geral, que teria tido sua criação com a emenda
Constitucional n.o 45/04, sendo o real significado da expressão delimitado com a edição da Lei n.o
11.418/06, que veio regulamentar o dispositivo constitucional que criou esse requisito de
admissibilidade ao Código de Processo Civil (CPC): art.543-A.
Nota que a lei preveria que caberia à Corte Suprema (prerrogativa exclusiva do STF)
verificar a ocorrência ou não do novo requisito da repercussão geral, conhecendo, ou não, do
Recurso Extraordinário interposto, e que a repercussão geral seria evidenciada quando a matéria
discutida nos autos trouxesse questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e
jurídico.
Ressalta que a cobrança ilegal de um tributo, de forma a desrespeitar a Constituição
Federal, afetaria não somente ao autor, mas sim a coletividade, e que a matéria discutida
possuiria inúmeros recursos aguardados julgamento no âmbito do STF, o que demonstraria a
existência de repercussão geral, fazendo menção ao § 1° do art.543-B do CPC.
Trata, em seguida, dos recursos repetitivos.
Afirma que teria sido instituído, com a Lei n.o 11.672, de 08/05/2008, o julgamento
uniforme de recursos repetitivos, no âmbito do Supremo Tribunal de Justiça, sendo incluído, para
tanto, o artigo 543-C ao Código de Processo Civil.
Informa que tal artigo visaria analisar recurso em massa, tornando mais célere a
prestação jurisdicional, dispondo tal norma que, quando houvesse multiplicidade de recursos com
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
6
fundamento idêntico, caberia ao tribunal de origem admiti-los e encaminhá-los ao STJ, ficando
suspensos até que houvesse um pronunciamento sobre tal assunto.
Explica que, com a publicação, o entendimento estabelecido conforme a Lei dos
Recursos Repetitivos deveria ser aplicado para todos os demais processos com tese idêntica
suspensos no STJ, sendo que os processos já distribuídos seriam decididos pelos respectivos
relatores, e os processos ainda não distribuídos pelo presidente do STJ.
Sustenta que, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, já teria analisado
recurso com fundamentação idêntica ao caso em tela, conforme acórdão anexo.
Lembra, ainda, sobre a questão de repercussão geral, que o Ministério da Fazenda
teria deliberado, por meio da Portaria MF n.o 586/2010, que o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) deveria, por meio de seis conselheiros, suspender todos os recursos
administrativos em trâmite que discutissem matérias reconhecidas pelo STF como de repercussão
geral, transcrevendo o seu artigo 62-A, que ainda estabeleceria que as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil, deveriam ser reproduzidas, pelos
conselheiros, no julgamento dos recursos, no âmbito do CARF.
Destaca, assim, que, até que o STF julgasse a matéria considerada como de
repercussão geral, os recursos que se encontrassem no CARF e que tratassem do mesmo tema
deveriam ficar suspensos, sendo que, após julgada a questão no STF, caberia ao CARF também
seguir tal posicionamento.
Salienta, ainda, que, sobre a questão da contribuição em debate, o STF já teria se
posicionado no sentido de que ela seria inconstitucional, sendo que, em 17/10/2013, o STF, no RE
596.177/RS, teria declarado novamente a inconstitucionalidade, agora em sede de repercussão
geral.
Afirma que, neste passo, seguindo a determinação da portaria supra, o CARF viria
decidindo no sentido da inexigibilidade da contribuição, conforme julgados carreados, em especial
o de n.o 11060.724029/2011-53, Acórdão 2803-002.920, de 21/02/2014, que transcreve.
Insurge-se, também, pela caracterização dada pela fiscalização de grupo econômico
e da solidariedade passiva, alegando apresentar estrutura suficiente para atuar no ramo de
compra e venda de cereais. Adotando estratégias de parcerias com empresas do ramo. Que
realizava compras e vendas em conjunto com a empresa LOCATELLI, o que por si só não
caracterizaria a existência de Grupo Econômico.
Menciona o artigo 124 do Código Tributário Nacional aduzindo que o interesse
comum é fundamental na constatação da solidariedade entre as empresas do Grupo Econômico,
devendo prevalecer a regra da independência da personalidade jurídica, concluindo que para que
seja desconsiderada a personalidade jurídica, há que se comprovar a existência de fraude ou
confusão patrimonial.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
7
Conclui inexistir no caso concreto a unicidade de controle ou direção do grupo e
confusão patrimonial, à despeito de o sujeito passivo confirmar a realização de seus negócios por
meio de parceiros econômicos em diversas regiões, argumentando ser bastante comum no ramo
de comércio de cereais a utilização da cessão de crédito.
Nas textuais palavras do sujeito passivo: “Então muito comum quando na compra
dessas empresas de um produto de um determinado produtor essa revenda a mercadoria para
outra empresa, sendo a mesma credora dessa terceira, autorizando-a via cessão de crédito ao
pagamento direto ao produtor.” Que o mero interesse econômico não é suficiente para que seja
caracterizado o Grupo Econômico, carecendo de elementos comprobatórios da participação da
pessoa jurídicas no fato gerador, e que a circunstância de terceira empresa realizar o pagamento
diretamente ao produtor da mercadoria comprada pelo sujeito passivo não seria elemento
suficiente para configurar essa condição.
A aplicação de multa de ofício qualificada também foi objeto de questionamento
pelo sujeito passivo, argumentando que a sua aplicação em dobro esteve amparada em
presunções, questionando sua utilização para fatos geradores anteriores a sua vigência.
Em relação ao Auto de Infração aplicado em razão do descumprimento da
obrigação acessória de exibição de sua contabilidade controlado no DEBCAB no 51.047.931-6,
afirma que sempre esteve à disposição, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer omissão
dos registros da empresa. Que o fato de o sujeito passivo se relacionar com outras empresas não
pode ser considerado conluio que justifique o agravamento aplicado pela autoridade fiscal.
A impugnação foi julgada improcedente, mantendo-se o crédito tributário, cuja
ementa se reproduz abaixo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/06/2011
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
as contribuições por ele devidas, previstas no artigo 6o da Lei n.o 9.528/97, na
redação dada pela Lei n.o 10.256/2001, na qualidade de sub-rogada no
cumprimento dessas obrigações.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
8
Caracteriza-se a existência de grupo econômico de fato, restando evidenciada,
pelo conjunto probatório, a atuação conjunta e coordenada das empresas
envolvidas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado, pela
fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra em
qualquer das hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIBIR DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira constitui infração à legislação
previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário de fls. 157 a 182 nada inova, repisando os mesmos
argumentos trazidos na impugnação quanto a inconstitucionalidade de contribuição incidente
sobre a comercialização da produção rural reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a
inconformidade quanto a existência de grupo econômico, a aplicação de multa de ofício
qualificada e que nunca deixou de declarar seus livros que se encontram à disposição do fisco.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O sujeito passivo tomou conhecimento do Acórdão de Impugnação em 06.08.2015,
apresentando Recurso Voluntário na data de 03.09.2015, e sendo tempestivo, dele tomo
conhecimento.
Em apertada síntese, a insurgência do sujeito passivo tem por fundamento a
inconstitucionalidade da contribuição sobre a comercialização de produção rural que teria sido
declarada inconstitucional no RE no 363.852, além da configuração de grupo econômico de fato
dada pela autoridade fiscal, bem como a qualificadora da multa de ofício e da multa por
descumprimento da obrigação acessória.
DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO SENAR
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
9
A fim de se bem delimitar o objeto, é importante mencionar que a contribuição
objeto do lançamento fiscal é aquela destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAR)
escorada no artigo 3o da Lei 10.256/2001, que alterou a redação do artigo 6o da Lei no 9.528/1997,
para determinar a aplicação da alíquota de 0,2% sobre a receita bruta da comercialização da
produção do empregador rural pessoa física e do segurado especial. E que, portanto, muito
embora recorrente não tenha questionado a fundamentação legal deste lançamento
propriamente dito, aponta a inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada conforme decisão
no RE no 363.852.
Por fim, resta concluir que a argumentação do sujeito passivo sobre a
inconstitucionalidade declarada na RE no 363.852 apresentava efeitos apenas entre as partes, não
o autorizando a deixar de realizar a retenção e o recolhimento da contribuição incidente da
contribuição incidente da produção rural, até o momento em que esta matéria foi apreciada em
repercussão geral no RE no 596.177 (Tema 202), para as contribuições instituídas pelas Leis no
8.540/1992 e 9.582/1997, transitado em julgado em 09/12/2013.
Ora, a Súmula CARF no 150 é taxativa: “A inconstitucionalidade declarada por meio
do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham por fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
Sem embargo da tese defendida pelo sujeito passivo, ela não se aplica ao caso
concreto por dois motivos: a) a inconstitucionalidade formal do Tema 202 somente tem
aplicabilidade à inovação trazida pelas Leis no 8.540/1992 e 9.582/1997, mas não à alteração
trazida pela Lei 10.256/2001, uma vez que esta última se encontra amparada na Emenda
Constitucional no 20/1998, cuja constitucionalidade restou firmada no Tema 669, também
apreciado em sede repercussão geral; b) a autorização constitucional para o SENAR consta do
artigo 240 da CF/1988 e não no artigo 195 da Carta Magna.
Pois bem, abaixo cola-se a ementa proferida no RE no 718.874, paradigma ao Tema
669 que concluiu pela constitucionalidade da incidência da contribuição do empregador rural
sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, em substituição da contribuição
incidente sobre a folha de salários, transitado em julgado em 21.09.2018.
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
10.256/2001.
1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos
para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico,
entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as
demais hipóteses.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
10
2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91,
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3.
Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção.
(RE 718874, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017
REPUBLICAÇÃO: DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017)
Além disso, a contribuição destinada ao Senar tem natureza parafiscal, não se lhe
aplicando as disposições do artigo 195 da CF/1988, conforme esclarecido no artigo 240 da Carta
Magna.
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical. Tanto isso é verdadeiro, que a despeito do reconhecimento da
inconstitucionalidade da contribuição social incidente sobre a comercialização da produção rural
amparada na redação dada pelas Leis no 8.540/1992 e 9.582/1997 (Tema 202), o Egrégio Supremo
Tribunal Federal reconheceu ser constitucional a contribuição incidente sobre a receita da
comercialização da produção rural destinadas ao Senar, cuja matéria também foi julgada com
repercussão geral, no Tema 801: “É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92,
com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01.” Abaixo a ementa do
RE 816.830, paradigma da tese firmada no Tema 801.
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao
SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Natureza jurídica de contribuição
social geral. Artigo 149 da CF. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base
de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o
da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01.
Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos.
1. A contribuição ao SENAR, embora tenha pontos de conexão com os interesses
da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em especial com a
assistência social, está intrinsecamente voltada para uma contribuição social
geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ
de 28/8/92.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
11
2. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação. 3. Foi fixada a
seguinte tese para o Tema no 801: “É constitucional a contribuição destinada ao
SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na
forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e
do art. 3o da Lei no 10.256/01”. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento.
(RE 816830, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 20-04-
2023 PUBLIC 24-04-2023)
O sujeito passivo também argumenta que a contribuição sobre a comercialização da
produção rural destinada a financiar o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural – PRORURAL
da LC 11/1971 teve sua vigência até a unificação das fontes de custeio para os trabalhadores
urbanos e rurais dada pela Lei 8.213/1991. Defende, portanto, a ausência de previsão legal para
que fosse exigida a contribuição incidente sobra a comercialização da produção rural, a partir de
novembro de 1991.
O argumento do sujeito passivo tem seu fundamento, mas apenas até a data em
que a contribuição da produção rural foi devidamente instituída para os empregadores pessoa
física pela Lei 10.256/2001, em substituição à contribuição incidente sobre a folha de salários. Tal
dispositivo legal teve sua constitucionalidade reconhecida no Tema 669, com repercussão geral,
conforme já mencionado em parágrafos anteriores. Portanto, resta evidente a legalidade da
contribuição destinada ao SENAR.
Ainda menciona a propositura de ação judicial intentada por meio de associações
da qual se diz membro, mas não trouxe ao processo qualquer prova de que tal ação exista, seja
dela beneficiário ou por ela esteja desobrigado do cumprimento da obrigação de reter e recolher a
contribuição social do empregador rural, na qualidade de sub-rogado, por expressa disposição
legal.
Superada esta questão, o sujeito passivo alega que não poderia ser
responsabilizado por contribuição que efetivamente não reteve do empregador rural por ocasião
da compra de sua produção. Ora, este argumento é absolutamente irrelevante no tocante às
contribuições sociais, uma vez que o desconto da contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de arrecadar, nos
termos do § 5o do artigo 33, da Lei 8.212/91.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
12
No entanto, em relação ao SENAR, há que se atentar para o Parecer SEI no
14.443/2021, assinado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu diante de
reiterada jurisprudência, sem possibilidade de reversão da tese desfavorável à Fazenda Nacional, a
ilegitimidade do artigo 30, IV da Lei 8.212/1991 como fundamento para imposição ao adquirente
da obrigação de reter e recolher a contribuição destinada ao SENAR. Tal obrigação passou a
constar do Parágrafo Único do artigo 6o da Lei no 9.528/1997 após a sua inclusão pela Lei no
13.606/2018.
Aos membros das Turmas de julgamento é imposto a observância da estrita
legalidade, não podendo afastar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto, nos
termos do artigo 98 do RICARF. No entanto, existindo parecer aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que dispense a constituição do crédito e conclua no mesmo sentido do sujeito
passivo, este poderá ser utilizado.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
(...)
Assim sendo, não há como se manter o lançamento fiscal em relação ao Senar,
exigido do adquirente da produção rural antes da Lei no 13.606/2018, considerando não haver
base legal para se exigir do adquirente a obrigação parafiscal, uma vez que o artigo 30, IV da Lei
8.212/1991 não se prestava para esta finalidade, conforme reiteradas decisões desta Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea “b” do parágrafo único do regimento interno do CARF, a
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
13
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas
turmas julgadoras do CARF. Deve ser dado provimento ao recurso que discute
tema incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer
PGFN no 19.443/2011, qual seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária das
contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam
produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente
aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e
art. 128 do CTN).
Número da decisão: 2202-010.751 – Processo no 15940.720079/2019-64
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. POSSIBILIDADE
SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 13.606, DE 2018.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997 (Parecer SEI No 19443/2021/ME).
Número da decisão: 2202-011.400 – Processo no 10640.722585/2017-97
DO GRUPO ECONÔMICO
Por ocasião do lançamento do crédito tributário, a autoridade fiscal alegou que o
sujeito passivo era integrante de grupo econômico, uma vez que não disporia de capacidade
financeira e operacional para exercer sua atividade empresarial, de modo a ocultar o verdadeiro
adquirente dos produtos, que seria a empresa LOCATELLI.
No Recurso Voluntário, o sujeito passivo questiona a caracterização de grupo
econômico atribuído pela fiscalização e da possibilidade da imposição da solidariedade passiva,
aduzindo que o fato de realizar operações mercantis em conjunto com a empresa LOCATELLI não
seria condição essencial para sua ocorrência, rechaçando veementemente a Teoria da
Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Como muito bem pontuado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo no julgamento do Acórdão 16-69.705 – 12a Turma da DRJ/SPO, o lançamento tributário
foi lavrado exclusivamente em face do sujeito passivo, inexistindo nos autos Termo de Sujeição
Passiva Solidária. Ou seja, ainda que se argumente que a empresa LOCATELLI seja integrante do
mesmo grupo econômico do sujeito passivo, o lançamento não se perfectibilizou em relação ao
suposto solidário.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
14
O artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991 aduz que as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes do disposto nesta Lei, ou seja, para as contribuições destinadas ao custeio da
seguridade social. No caso concreto, entendo que a despeito da caracterização de grupo
econômico de fato, a atribuição de solidariedade dada pelo artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991 não
encontra amparo legal para as contribuições parafiscais.
Independentemente disso, a autoridade fiscal considerou a existência do grupo
econômico de fato, no tópico de circunstâncias agravantes a fim de que fosse aplicada multa de
ofício qualificada de 150%, concluindo que as operações de compra e venda de cereais foram
realizadas de fato pela empresa LOCATELLI, de modo que o sujeito passivo seria interposta pessoa,
utilizado para ocultar o efetivo responsável pelas operações mercantis.
Ocorre que, independentemente da ilicitude da conduta, a lei atribui a
solidariedade a empresas integrantes de grupo econômico no que diz respeito às contribuições
sociais, cuja caracterização não pode se dar aprioristicamente, mas considerada em razão das
provas trazidas pelas partes. Os elementos que constam do processo, dão conta de que o sujeito
passivo não teria condições financeiras e operacionais para realizar a aquisição de cereais no
montante em que se deu, sem o auxílio dos chamados parceiros, notadamente a empresa
LOCATELLI.
O sujeito passivo informa que no ramo de compra e venda de cereais é comum a
utilização de cessão de direitos e obrigações, motivo pelo qual, não há qualquer estranheza de que
os pagamentos realizados aos produtores rurais fossem feitos por representantes da empresa
LOCATELLI, mormente porque inexistiria formalidades na troca de cheques, duplicatas, notas
promissórias e títulos. No Relatório Fiscal verifica-se que tanto o sujeito passivo como a empresa
LOCATELLI foram devidamente intimados para comprovar por meio de elementos idôneos as
mencionadas cessões realizadas entre ambos, mas permaneceram inertes.
A atividade mercantil pressupõe a assunção dos riscos do negócio. No entanto, se
tais riscos são suportados inteiramente por terceiros, há que se concluir a relevância e
imprescindibilidade destes últimos, caracterizando a existência de Grupo Econômico entre eles,
inobstante tal condição não se exteriorizar para a aplicação solidária do crédito tributário em
relação às contribuições parafiscais.
DA MULTA POR INFRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O sujeito passivo se insurge quanto a aplicação da multa isolada do artigo 33, § 2o e
3o da Lei no 8.212/1991, lavrada em razão do não cumprimento da obrigação de exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições sociais, multiplicada em 3 vezes, uma vez
que autoridade fiscal entendeu cabível o seu agravamento, nos termos do artigo 292, II do
Decreto 3.048, de 06.05.1999.
No recurso voluntário o sujeito passivo se limita a informar que não deixou de
escriturar seus livros fiscais, que eles sempre estiveram à disposição do fisco, especialmente em
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
15
tempos em que as operações mercantis são prestadas por meio de obrigações acessórias e
registradas em documentos eletrônicos, acessíveis pela Administração Tributária.
A alegação do sujeito passivo não encontra amparo na legislação à despeito de toda
a gama de obrigações acessórias a que os contribuintes se submetem. Verifica-se que o recorrente
foi devidamente intimado para a exibição dos Livros Diário e Razão para o período fiscalizado, mas
não os trouxe para verificação fiscal. Importante ressaltar que os livros solicitados não se prestam
exclusivamente para demonstrar as operações de compra e venda de cereais, mas também para o
registro do controle financeiro, direitos e obrigações a que se submete o sujeito passivo.
Portanto, considerando a fundada dúvida da autoridade fiscal quanto aos reais
interessados das operações mercantis, o registro financeiro é imprescindível para a elucidação da
questão, mormente em razão das alegações do sujeito passivo quanto a prática comum no
mercado da transmissão de títulos de crédito, notas promissórias, cheques, endossos e avais, que
representando eventos financeiros, devem estar registradas na contabilidade do sujeito passivo.
Ao deixar de exibir estes elementos, muito embora declare que registre suas
operações fiscais, toda a argumentação trazida pela autoridade fiscal envolvendo confusão
patrimonial e indícios de interposição de pessoas, conforme desenvolvido nos tópicos atinentes ao
grupo econômico e a qualificação da multa de ofício, adquirem verossimilhança, na medida em
que poderiam ser elididas com a exibição dos livros contábeis.
Logo, a ausência de exibição dos livros contábeis adquire relevância na medida em
que visam impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador, sua natureza ou circunstâncias, bem como das condições pessoais do contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária. Assim sendo, nenhum reparo a aplicação da multa
isolada, multiplicada por três vezes, nos termos do artigo 292, II, combinado com o artigo 290, II,
do Decreto no 3.048/1999.
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
[...]
II - agido com dolo, fraude ou má-fé;
[...]
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
[...]
II - as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
exonerar o lançamento tributário relativo ao SENAR e sua multa proporcional.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.571 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722123/2014-68
16

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 201
DF CARF MF
Original